Tribunal: STF
Processo: RE 109112
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURAS, EM
TITULOS CAMBIAIS. SUA PROCEDENCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE HABILITAÇÃO
DO PERITO DO JUIZ EM QUE SE BASEOU A DECISÃO RECORRIDA. OBICE DO
ART. 325, VII, DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
1/1985. NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.